Tribunal: TJES
Processo: 5003755-11.2024.8.08.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Adequação da Ação / Procedimento
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5003755-11.2024.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

SUSCITADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR – ADMISSIBILIDADE – ARTIGO 976, C/C PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 978, AMBOS DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE CAUSA PENDENTE DE JULGAMENTO – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – INADMISSÃO.

1. Para que seja admitido o IRDR, devem estar presentes, cumulativamente, os requisitos previstos nos incisos I e II, do 976 do CPC/15, ou seja, diversos processos que possuam a mesma controvérsia sobre questão de direito e um risco à isonomia e à segurança jurídica.

2. Em que pese o código não ter estabelecido expressamente a necessidade de existência de causa pendente no tribunal, a corrente majoritária tanto na doutrina quanto na jurisprudência é no sentido de condicionar o cabimento do incidente a um processo pendente de julgamento no tribunal (de competência recursal ou originária), apto a fixar o entendimento aos diversos processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito.

3. Diante disso, considerando que o requerente não indicou causa pendente nesta Corte, não se prestando para tanto processos cuja tramitação esteja perante as Turmas Recursais, a não admissão do presente IRDR é medida que se impõe.

4. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas inadmitido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por maioria de votos, INADMITIR o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas Inadmitido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de
instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR
, formulado pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, com fulcro no artigo 977, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, com o fim de uniformizar a jurisprudência do TJES referente a questões de direito derivadas da aplicação da Lei Municipal nº 5.203/2011, que alterou o enquadramento dos servidores dentro das suas respectivas carreiras.

De acordo com o requerente há divergência entre os pronunciamentos firmados por este e. Tribunal de Justiça quanto à prescritibilidade ou não da pretensão que discuta o enquadramento de servidor público promovido por lei, e quanto à natureza jurídica do ato, se ato único de efeito concreto ou relação de trato sucessivo
.

O Município afirma que há decisões afastando a prescrição por entender tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo com base na súmula nº 85 do STJ.

Também indica que há entendimento firmado pelo STJ, em caráter não vinculante, confirmando que o ato de enquadramento na carreira trata-se de ato único de efeitos concretos, motivo pelo qual está sujeito à prescrição, por representar o próprio “fundo de direito” - nesses casos, o STJ afastou a aplicação da Súmula nº 85, por considerar que a referida súmula trata de relações jurídicas de trato sucessivo, não de ato único de efeito concreto.

Assim, aponta que há diversas decisões contraditórias a respeito do enquadramento de servidores públicos: algumas afastando a prescrição por entender ser relação jurídica de trato sucessivo com base na súmula nº 85 do STJ, e outras reconhecendo a prescrição do fundo de direito com base no entendimento firmado pelo STJ de que corresponde a ato único de efeito concreto.

Basicamente diante de tais fatos, afirma a necessidade de recebimento do presente IRDR para que seja:
“(i)
Seja determinada a imediata suspen
s
ão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado que tratem da questão prescritibilidade da pretensão que discuta o enquadramento de servidor público promovido por lei, bem como a natureza jurídica do ato, se único de efeitos concretos ou de relação jurídica de trato sucessivo;
(ii)
No mérito, seja decidido a respeito da prescritibilidade ou não da pretensão que discuta o enquadramento de servidor público promovido por lei, expressando, consequentemente, a natureza jurídica do ato (ato único de efeito concreto ou relação de trato sucessivo);
(iii)
Subsidiariamente, não sendo possível firmar o entendimento para toda e qualquer lei que promova o enquadramento de servidor público na carreira no âmbito do Estado do Espírito Santo, tal como consta do requerimento anterior, seja proferida decisão no que diz respeito à Lei Municipal de Vila Velha nº 5.203/2011”
.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID nº 8820077, opinou pela existência dos requisitos legais para a admissibilidade do IRDR.

Após serem incluídos na pauta de julgamento da sessão virtual, o E. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy apresentou pedido de destaque, oportunidade em que os autos foram baixados de pauta, conforme certidão exarada no ID nº 9431133.

É o breve relatório complementar.

Inclua-se em pauta para julgamento, na forma do art. 3º, § 2º, da Resolução TJES nº 037/2024.

Vitória/ES, 14 de agosto de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 03/10/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de pedido de
instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR
, formulado pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, com fulcro no artigo 977, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, com o fim de uniformizar a jurisprudência do TJES referente a questões de direito derivadas da aplicação da Lei Municipal nº 5.203/2011, que alterou o enquadramento dos servidores dentro das suas respectivas carreiras.

De acordo com o requerente há divergência entre os pronunciamentos firmados por este e. Tribunal de Justiça quanto
à prescritibilidade ou não da pretensão que discuta o enquadramento de servidor público promovido por lei, e quanto à natureza jurídica do ato, se ato único de efeito concreto ou relação de trato sucessiv
o.

O Município
afirma
que há decisões afastando a prescrição por entender tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo com base na súmula nº 85 do STJ.

Também indica que há entendimento firmado pelo STJ, em caráter não vinculante, confirmando que o ato de enquadramento na carreira trata-se de ato único de efeitos concretos, motivo pelo qual está sujeito à prescrição, por representar o próprio “fundo de direito” - nesses casos, o STJ afastou a aplicação da Súmula nº 85, por considerar que a referida súmula trata de relações jurídicas de trato sucessivo, não de ato único de efeito concreto.

Assim, aponta que há diversas decisões contraditórias a respeito do enquadramento de servidores públicos: algumas afastando a prescrição por entender ser relação jurídica de trato sucessivo com base na súmula nº 85 do STJ, e outras reconhecendo a prescrição do fundo de direito com base no entendimento firmado pelo STJ de que corresponde a ato único de efeito concreto.

Basicamente diante de tais fatos, afirma a necessidade de recebimento do presente IRDR para que seja:
“(i)
Seja determinada a imediata suspen
s
ão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado que tratem da questão prescritibilidade da pretensão que discuta o enquadramento de servidor público promovido por lei, bem como a natureza jurídica do ato, se único de efeitos concretos ou de relação jurídica de trato sucessivo;
(ii)
No mérito, seja decidido a respeito da prescritibilidade ou não da pretensão que discuta o enquadramento de servidor público promovido por lei, expressando, consequentemente, a natureza jurídica do ato (ato único de efeito concreto ou relação de trato sucessivo);
(iii)
Subsidiariamente, não sendo possível firmar o entendimento para toda e qualquer lei que promova o enquadramento de servidor público na carreira no âmbito do Estado do Espírito Santo, tal como consta do requerimento anterior, seja proferida decisão no que diz respeito à Lei Municipal de Vila Velha nº 5.203/2011”
.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID nº 8820077, opinou pela existência dos requisitos legais para a admissibilidade do IRDR.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

Vitória/ES,
04
de
julho
de 20
24
.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Conforme anteriormente relatado, trata-se de pedido de
instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR
, formulado pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, com fulcro no artigo 977, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, com o fim de uniformizar a jurisprudência do TJES referente a questões de direito derivadas da aplicação da Lei Municipal nº 5.203/2011, que alterou o enquadramento dos servidores dentro das suas respectivas carreiras.

De acordo com o requerente há divergência entre os pronunciamentos firmados por este e. Tribunal de Justiça quanto
à prescritibilidade ou não da pretensão que discuta o enquadramento de servidor público promovido por lei, e quanto à natureza jurídica do ato, se ato único de efeito concreto ou relação de trato sucessiv
o.

O Município
afirma
que há decisões afastando a prescrição por entender tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo com base na súmula nº 85 do STJ.

Também indica que há entendimento firmado pelo STJ, em caráter não vinculante, confirmando que o ato de enquadramento na carreira trata-se de ato único de efeitos concretos, motivo pelo qual está sujeito à prescrição, por representar o próprio “fundo de direito” - nesses casos, o STJ afastou a aplicação da Súmula nº 85, por considerar que a referida súmula trata de relações jurídicas de trato sucessivo, não de ato único de efeito concreto.

Assim, aponta que há diversas decisões contraditórias a respeito do enquadramento de servidores públicos: algumas afastando a prescrição por entender ser relação jurídica de trato sucessivo com base na súmula nº 85 do STJ, e outras reconhecendo a prescrição do fundo de direito com base no entendimento firmado pelo STJ de que corresponde a ato único de efeito concreto.

Basicamente diante de tais fatos, afirma a necessidade de recebimento do presente IRDR para que seja:
“(i)
Seja determinada a imediata suspen
s
ão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado que tratem da questão prescritibilidade da pretensão que discuta o enquadramento de servidor público promovido por lei, bem como a natureza jurídica do ato, se único de efeitos concretos ou de relação jurídica de trato sucessivo;
(ii)
No mérito, seja decidido a respeito da prescritibilidade ou não da pretensão que discuta o enquadramento de servidor público promovido por lei, expressando, consequentemente, a natureza jurídica do ato (ato único de efeito concreto ou relação de trato sucessivo);
(iii)
Subsidiariamente, não sendo possível firmar o entendimento para toda e qualquer lei que promova o enquadramento de servidor público na carreira no âmbito do Estado do Espírito Santo, tal como consta do requerimento anterior, seja proferida decisão no que diz respeito à Lei Municipal de Vila Velha nº 5.203/2011”
.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID nº 8820077, opinou pela existência dos requisitos legais para a admissibilidade do IRDR.

P
ois bem.

Antes de apreciar o cabimento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, reputo necessário transcrever os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior sobre o assunto:

“
O incidente autorizado pelo art. 976 do NCPC é um instrumento processual destinado a produzir eficácia pacificadora de múltiplos litígios, mediante estabelecimento de tese aplicável a todas as causas em que se debata a mesma questão de direito. Com tal mecanismo se intenta implantar uniformidade de tratamento judicial a todos os possíveis litigantes colocados em situação igual àquela disputada no caso padrão
.

Trata-se, portanto, de remédio processual de inconteste caráter coletivo. Não se confunde, entretanto, com as conhecidas ações coletivas, que reúnem num mesmo processo várias ações propostas por um único substituto processual em busca de um provimento de mérito único que tutele os direitos subjetivos individuais homogêneos de todos os interessados substituídos. O incidente de resolução de demandas repetitivas não reúne ações singulares já propostas ou por propor.
Seu objetivo é apenas estabelecer a tese de direito a ser aplicada em outros processos, cuja existência não desaparece, visto que apenas se suspendem temporariamente e, após, haverão de sujeitar-se a sentenças, caso a caso, pelos diferentes juízes que detêm a competência para pronunciá-las
. O que, momentaneamente, aproxima as diferentes ações é apenas a necessidade de aguardar o estabelecimento da tese de direito de aplicação comum e obrigatória a todas elas. A resolução individual de cada uma das demandas, porém continuará ocorrendo em sentenças próprias, que poderão ser de sentido final diverso, por imposição de quadro fático distinto.
De forma alguma, entretanto, poderá ignorar a tese de direito uniformizada pelo tribunal no incidente, se o litigioso, de alguma forma, se situar na área de incidência da referida tese
.” (Curso de Direito Processual Civil – Execução Forçada, Processo nos Tribunais, Recursos e Direito Intertemporal – vol. III. 47. ed. rev. Atual. E ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016. pg. 912/913)

Acerca do cabimento, o CPC/15 em seu artigo 976 prescreve que:

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Já o artigo 978 estabelece que:

Art. 978. O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal.

Parágrafo único.
O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente
.

Portanto, para que seja admitido o IRDR, devem estar presentes, cumulativamente, os requisitos previstos nos incisos I e II, do art. 976 do CPC/15, ou seja, diversos processos que possuam a mesma controvérsia sobre questão de direito e um risco à isonomia e à segurança jurídica.

Em que pese o código não ter estabelecido expressamente a necessidade de existência de causa pendente no tribunal, filio-me a corrente doutrinária e jurisprudencial que condiciona o cabimento do incidente a um processo pendente de julgamento no tribunal (de competência recursal ou originária), apto a fixar o entendimento aos diversos processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito.

Consoante lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, na obra Curso de Direito Processual Civil – Volume 3, Editora JusPodivm, 13ª edição, 2016, página 625:

“
O IRDR é, como seu próprio nome indica, um incidente. Trata-se de um incidente, instaurado num processo de competência originária ou em recurso (inclusive na remessa necessária).

Instaurado o incidente, transfere-se a outro órgão do mesmo tribunal a competência funcional para julgar o caso e, igualmente, fixar o seu entendimento a respeito de uma questão jurídica que se revela comum em diversos processos.

[...]

Há, no IRDR, a transferência de competência a outro órgão do tribunal para fixar a tese a ser aplicada a diversos processos e, ao mesmo tempo, a transferência do julgamento de pelos menos dois casos: esse órgão do tribunal, que passa a ter competência para fixar o entendimento aplicável a diversos casos, passa a ter competência para julgar os casos que lhe deram origem (art. 978, par. ún, CPC).

Sendo o IRDR um incidente, é preciso que haja um caso tramitando no tribunal. O incidente há de ser instaurado no caso que esteja em curso no tribunal
.

Se não houver caso em trâmite no tribunal, não se terá um incidente, mas um processo originário
. E não é possível ao legislador ordinário criar competências originárias para os tribunais. As competências do STF e do STJ estão previstas, respectivamente, no art. 102 e no art. 105 da Constituição Federal, as dos tribunais regionais federais estão estabelecidas no art. 108 da Constituição Federal, cabendo às Constituições Estaduais fixar as competências dos tribunais de justiça (art. 125, § 10, CF). O legislador ordinário pode - e foi isso que fez o CPC - criar incidentes processuais para causas originárias e recursais que tramitem nos tribunais, mas não lhe cabe criar competências originárias para os tribunais. É também por isso que não se permite a instauração do IRDR sem que haja causa tramitando no tribunal”.

Nesse sentido, confira-se os enunciados nº 342 e nº 344 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, a saber:

Enunciado 342. (art. 976). O incidente de resolução de demandas repetitivas aplica-se a recurso, a remessa necessária ou a qualquer causa de competência originária.

Enunciado 344. (art. 976). A instauração do incidente pressupõe a existência de processo pendente no respectivo tribunal.

Sobre o tema, já se manifestou este egrégio Tribunal Pleno:

PROCESSO CIVIL.
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. FALTA DE REQUISITO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 978 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE CAUSA PENDENTE DE APRECIAÇÃO.
INCIDENTE SUSCITADO APÓS JULGAMENTO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
INADMISSÃO. 1. Constitui um dos requisitos de admissibilidade para a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, dentre outros, a existência de recurso, remessa necessária ou feito de competência originária do tribunal, pendente de julgamento. (Art. 978, parágrafo único, do CPC/2015).
2. Revela-se, portanto, incabível quando formulado após a apreciação pelo órgão colegiado do mérito recursal na demanda que lhe deu origem, sob pena de se transmudar o instituto em sucedâneo recursal. Precedentes. 3. No caso em análise, vê-se que quando da instauração do presente incidente pela parte interessada, o feito originário, onde é parte, já havia tido seu mérito recursal apreciado.
4. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas NÃO ADMITIDO
. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 0037928-30.2016.8.08.0000, 100160057913, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 06/03/2017, Data da Publicação no Diário: 15/03/2017).

IRDR – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – PEDIDO DE INSTAURAÇÃO – JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE – REQUISITOS DOS ARTIGOS 976 E 977 DO CPC INOBSERVADOS –
PEDIDO DE INSTAURAÇÃO APÓS CONCLUSÃO DO JULGAMENTO E O TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO – EXTEMPORANEIDADE – PREVISÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 978 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE EXAMINAR O MÉRITO DO PROCESSO DEFLAGRADOR – PRECEDENTES – INCIDENTE NÃO ADMITIDO.
1) Além dos requisitos constantes do art. 976, incisos I e II, outros dois têm sido considerados na análise da admissibilidade do IRDR: (i) quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para a definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva (CPC, art. 976, parágrafo único); e (ii) haja contemporânea pendência de julgamento de recurso no Tribunal (CPC, art. 978, parágrafo único). 2) A previsão contida no parágrafo único do art. 978 vem sendo recebida pela doutrina pátria, e por vários precedentes dos mais diversos tribunais, como um verdadeiro requisito para que o IRDP seja admitido, qual seja, a existência de processo pendente de julgamento no tribunal respectivo, seja ele de sua competência originária ou recursal.
3) O pedido de instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas decorre do resultado, diga-se de passagem desfavorável, do julgamento da apelação cível, isto é, cuida-se de demanda cujo mérito já foi decidido pela egr. Terceira Câmara Cível em sessão de julgamento realizada em 06/12/2016 e, ato contínuo, foi requerida a instauração deste incidente, não obstante já tenha ocorrido, inclusive, o trânsito em julgado daquele feito em 20/02/2017. 4) Há intransponível óbice à instauração do incidente, ainda que existam outros processos da mesma natureza em trâmite perante as diversas Câmaras Cíveis isoladas deste Sodalício, à medida que inviabilizou-se, por força do julgamento (e trânsito em julgado), o enfrentamento do mérito do processo deflagrador deste incidente, em conjunto com sua apreciação por este Órgão Plenário.
5) Afigura-se extemporâneo o pedido de instauração do IRDR, que reclama, à luz do parágrafo único do art. 978 do Código de Processo Civil, a existência de processo pendente no Tribunal
, devendo, com isso, ser instaurado antes do julgamento do recurso em que foi suscitado. 6) Incidente de resolução de demandas repetitivas não admitido. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 0000792-62.2017.8.08.0000, 100170002438, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 25/05/2017, Data da Publicação no Diário: 01/06/2017).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRDR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA EX OFFICIO . REQUISITOS DOS ARTIGOS 976 E 978, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
PEDIDO DE INSTAURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO PENDENTE DE JULGAMENTO NO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. INCIDENTE NÃO ADMITIDO
. I. A instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pressupõe o preenchimento de requisitos positivo e negativo contidos, respectivamente, no artigo 976, inciso I e II, e no artigo 978, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.
II. Afigura-se manifestamente descabido, bem como, extemporâneo, o pedido de instauração do presente IRDR, porquanto somente se admite a sua tramitação caso haja processo pendente de análise neste Órgão ad quem, seja em sede de recurso, remessa ou mesmo de competência originária, cujo requisito não se verifica presente na hipótese em apreço, cuja situação impõe óbice instransponível à sua admissibilidade, tornando, pois, desnecessária qualquer aferição acerca do preenchimento dos demais requisitos contidos no artigo 976, do Código de Processo Civil. Precedentes deste Egrégio Tribunal Pleno. III. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não admitido
. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 0019223-76.2019.8.08.0000, 100190025823, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 10/06/2020, Data da Publicação no Diário: 20/08/2020)

Do mesmo modo, também vem decidindo os tribunais pátrios, que não admitem o IRDR proposto sem causa pendente no tribunal:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CAUSA RECURSAL OU ORIGINÁRIA PENDENTE DE JULGAMENTO NO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO AUTÔNOMA. INCIDENTE NÃO ADMITIDO
. 1. O incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) consiste numa moderna técnica processual cuja finalidade é a proteção do direito objetivo, mediante uma tutela individual de repercussão coletiva, que se expressa pela uniformização da interpretação sobre uma questão controvertida de direito que emerge de uma causa recursal ou originária ainda pendente de julgamento no tribunal. (...) 3. Para que possa cumprir esse importante desiderato, exige a lei processual que sejam preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos de admissibilidade: a) efetiva repetição de processos sobre a mesma questão unicamente de direito; b) risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica; c) houver causa recursal ou originária pendente no tribunal; d) não houver recurso afetado, em tribunal superior, para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva.
4. Dada a sua natureza jurídica de incidente processual e, por isso, não goza de existência autônoma, para que possa ser validamente instaurado o IRDR, é imprescindível a existência de recurso, reexame necessário ou ação originária ainda em curso no Tribunal. Essa exigência se explica na medida em que a norma processual impele o órgão colegiado competente a não só fixar a tese jurídica sobre a questão controvertida, mas também a julgar o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente, de conformidade com o parágrafo único do art. 978 do Código de Processo Civil de 2015. 5. Se não há recurso, reexame necessário ou ação originária pendente de julgamento neste egrégio Tribunal, para no seu âmbito/bojo viabilizar a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR), impende proceder o juízo negativo de admissibilidade.
(TJGO, IRDR nº. 97851-57.2016.8.09.0000, Corte Especial, julg. 14.12.2016).

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE PROCESSO PENDENTE DE JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL – ENUNCIADO 344, DO FÓRUM PERMANENTE DE PROCESSUALISTAS CIVIS
– PRECEDENTES DA SEÇÃO CÍVEL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DA PARTE REQUERENTE QUE JÁ FOI ANALISADO PELO ÓRGÃO COMPETENTE – INADMISSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE”. (TJPR, IRDR nº. 1567649-4, Seção Cível, Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior, julg. 17.2.2017).

N
o caso vertente, embora a d. Procuradoria de Justiça e o requerente tenham apontado o
processo nº 5025166-39.2023.8.08.0035 como pendente de julgamento perante este E. Tribunal de Justiça
, na verdade, em consulta ao andamento dos referidos autos, denota-se tratar-se de recurso inominado em trâmite perante a 1ª Turma Recursal.

Ressalto, ainda, que os outros processos que foram indicados pelo requerente em sua inicial como pendentes de julgamento, da mesma forma, além de terem tramitado perante as Turmas Recursais dos Juizados Especiais, já transitaram em julgado.

Diante disso, considerando que
o

requerente
não indicou causa pendente nesta Corte, não se prestando para tanto processos cuj
a tramitação esteja perante as Turmas Recursais, a não admissão do
presente IRDR
é medida que se impõe.

Isto posto,
NÃO ADMITO
o incidente de resolução de demandas repetitivas, por considerar ausente um dos pressupostos necessários à sua admissibilidade.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
31/10/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) suscitado pelo município de Vitória para fixação de tese acerca do enquadramento funcional dos seus servidores, notadamente quanto à aplicação da súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Para fins de admissibilidade, apresentou a ocorrência de decisões conflitantes nos processos tombados sob os números 5012369-31.2023.8.08.0035; 5025166-39.2023.8.08.0035; 0009710-42.2020.8.08.0035; 0000799-41.2020.8.08.0035; 0000071-54.2023.8.08.9101; 5012347-70.2023.8.08.0035; 0010546-15.2020.8.08.0035 e 5012363-24.2023.8.08.0035.

O Ministério Público, em parecer (
Id 8820077
), opinou pela admissibilidade do incidente, uma vez que, no seu entendimento, restaram preenchidos todos os requisitos legais.

O eminente Relator, contudo, proferiu judicioso voto não admitindo o presente IRDR, sob o fundamento de que a causa-piloto deveria tramitar perante o Tribunal. Como o caso apontado como paradigma tramita perante a Turma Recursal, entendeu o insigne Relator pela não admissão do incidente, lastreando tal posicionamento em julgados deste egrégio Tribunal Pleno.

Além disso, entendeu o eminente Relator que os demais casos apontados pelo suscitante já transitaram em julgado, não obstante o protocolo do incidente ter se dado em data anterior ao da preclusão máxima.

O ilustre Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho pediu vista dos autos e acabou por acompanhar o insigne Relator, o que foi até o presente momento acompanhado por todos os membros do egrégio Colegiado que já se manifestaram.

Pedi vista dos autos para melhor analisar o caso e rogo máxima vênia ao ilustre Relator por divergir do entendimento de seu preclaro voto.

Passo a expor as razões de meu posicionamento.

O presente caso nos oferece uma grande oportunidade para evoluirmos em termos de jurisprudência, de modo a aprimorar o novel instituto do IRDR sempre tendo em vista a finalidade querida pelo legislador, qual seja, a uniformização da jurisprudência para preservar e promover os princípios da isonomia e da segurança jurídica, além de dar mais
eficiência
aos trabalhos do Poder Judiciário (artigo 37,
caput
da Constituição Federal).

É o que se pode ver pela redação do artigo 976 do Código de Processo Civil:

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

O mérito, a razão de ser deste instrumento, transcende os interesses privados constantes nas lides que serão impactadas pela decisão do incidente, uma vez que resplandece o interesse público pela necessidade de simplesmente uniformizar o entendimento a ser aplicado pelo Tribunal.

É o que se depreende, por exemplo, da inteligência do §1º do mesmo dispositivo que aproxima o IRDR de outros institutos de natureza predominantemente pública, como a Ação Direta de Inconstitucionalidade:

§ 1º A desistência ou o abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente.

Por isso, penso que é de interesse de todos,
inclusive do Tribunal
, que alcancemos o mérito do IRDR, uma vez que se ele for apreciado, independentemente do resultado, restará atendido o interesse público em todas as suas dimensões, isto é, primária e secundária.

Dessa forma, a regra deve ser o julgamento de mérito do incidente, sendo a sua inadmissão uma exceção.

O alcance do mérito do IRDR acaba, por isso, materializando um dos princípios basilares do atual Diploma Processual Civil que é a primazia do julgamento de mérito.

PARTE GERAL

LIVRO I

DAS NORMAS PROCESSUAIS CIVIS

TÍTULO ÚNICO

DAS NORMAS FUNDAMENTAIS E DA APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS

CAPÍTULO I

DAS NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL

[...]

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Tendo em vista tanto a finalidade do instituto quanto as normas fundamentais do processo civil, penso que a melhor interpretação a ser dada ao artigo 978 do Código de Processo Civil seja a ampla e não a restrita.

Art. 978. O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal.

Parágrafo único. O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente.

A interpretação literal e mais restritiva do mencionado dispositivo pode levar a um esvaziamento do instituto do IRDR, uma vez que uma causa-piloto de uma demanda que se repete e avoluma o número de processos no Tribunal só poderá ensejar a suscitação do incidente se for levado à segunda instância, seja por recurso ou mesmo por competência originária.

Tal entendimento, por exemplo, fecha as portas do IRDR a absolutamente todas as demandas que tramitam perante os juizados especiais, o que, a meu sentir, é uma contradição. Isso porque o ambiente mais propício para causas idênticas e repetitivas são as demandas em massa que, na maioria das vezes, tramitam perante os juizados especiais.

Tal estado de coisas significa desperdiçar uma poderosa ferramenta que o legislador nos disponibilizou para tornar a prestação jurisdicional mais justa, igualitária, segura e eficiente.

Nesse diapasão, de todas as lições doutrinárias colacionadas pelo eminente Relator em seu brilhante voto, notadamente a de Fredie Didier Júnior, não consigo concluir que o termo “Tribunal” tenha o sentido de que o caso-piloto deva necessariamente tramitar perante a segunda instância da Justiça Comum.

O doutrinador, ao usar o termo “Tribunal”, expressa-se muito mais no sentido de que os casos que tenham julgamentos conflitantes estejam sob a jurisdição do mesmo Tribunal, seja em primeira ou em segunda instância. Assim,
verbi gratia
, os casos que tramitam perante os juizados especiais estaduais estão sob a jurisdição deste egrégio Tribunal de Justiça.

Em caso de demandas repetitivas, abre-se a via do IRDR a fim de que se promova a uniformização do entendimento a ser aplicado indistintamente, gerando, assim, isonomia, segurança jurídica e eficiência na prestação jurisdicional.

Apenas a título ilustrativo, transcrevo a ementa do IRDR 5001556-50.2023.8.08.0000, de minha Relatoria, no qual o egrégio Tribunal Pleno não conheceu do incidente pelo fato de a suscitante ter colacionado uma série de julgados de tribunais diversos, o que não tem a capacidade de configurar o requisito do artigo 976, I do Código de Processo Civil. Isso porque eventual decisão de mérito do IRDR não teria a capacidade de vincular os juízos vinculados a tribunais diversos.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PARA PESSOAS COM RENDA LÍQUIDA INFERIOR A DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. NATUREZA JURÍDICA DO IRDR. INCIDENTE PROCESSUAL COLETIVO. COMPETÊNCIA DO PLENO. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 932, II E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 976 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EFETIVA REPETIÇÃO DE PROCESSOS NÃO CONFIGURADA. CASO PARADIGMA JÁ JULGADO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IRDR NÃO ADMITIDO.

1.O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas possui natureza jurídica de incidente processual coletivo.

2.O pedido de tutela antecipada em IRDR é situação excepcional e sua apreciação compete ao Tribunal Pleno. Ausência de poderes do Relator para concessão de tutela antecipada em IRDR. Não incidência do art. 932, II do Código de Processo Civil.

3.O requisito do artigo 976, I do Código de Processo Civil versa sobre repetição de processos que estejam sob a jurisdição do Tribunal competente para processo e julgamento do IRDR. Processos submetidos a tribunais diversos não tem aptidão para configurar o requisito da repetição de processos, necessário para a admissão do IRDR.

4.Não cabimento de IRDR quando o processo paradigma já foi julgado. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. IRDR não admitido.

No presente caso, a situação é distinta. O IRDR não está sendo conhecido pelo fato de o caso-piloto tramitar perante a Turma Recursal e não perante algum órgão de segunda instância do egrégio Tribunal. Ocorre que a Turma Recursal é órgão do egrégio Tribunal, no entanto compõe a primeira instância. E mais: um processo que lá tramita, em regra, nunca chegará à segunda instância, por imposição do regramento legal do Processo Civil, notadamente a Lei 9.099/95.

Disso decorre que aplicar a interpretação literal aos regramentos do IRDR não me parece o expediente mais adequado às finalidades do instituto, uma vez que o incidente terá as portas fechadas às demandas oriundas dos juizados especiais, o que, por sua vez, friso, esvaziaria o poder de uma importante e inovadora ferramenta processual para uniformização de jurisprudência.

Por fim,
permissa vênia,
ressalto que as razões do eminente Relator segundo as quais foram julgados os processos apontados pelo suscitante como pendentes de julgamento não me parecem suficientes para o afastamento do cabimento do IRDR. Isso porque, quando suscitado o incidente, os casos ainda estavam pendentes de julgamento.

A título de exemplo, menciono o feito tombado sob o número 5012363- 24.2023.8.08.0035 que transitou em julgado em 21 de junho de 2024. No entanto, a petição do presente incidente foi protocolizada no dia 25 de março de 2024, ou seja, praticamente três meses antes da preclusão máxima.

Não pode ser o jurisdicionado penalizado pelo fato de este egrégio Tribunal não ter concluído a tempo o juízo de admissibilidade do presente incidente. O suscitante não tinha meios para impedir a tramitação e conclusão dos casos. Essa é mais uma situação que merece atenção da comunidade jurídica e do Legislador para que desenvolvamos mecanismos de efetividade dos instrumentos aptos a promover a uniformização da jurisprudência.

Debruçando-me sobre a petição que suscita este incidente, verifico o preenchimento dos requisitos legais. No tocante à demonstração da existência de demandas repetitivas com decisões contraditórias aptas a se colocar em risco a isonomia e a segurança jurídica, o suscitante logrou notável êxito, pois provou a existência de processos com decisões conflitantes (e isso só é possível quando os casos já foram julgados), assim como a existência de causas pendentes de julgamento, o que, a meu ver, demonstra com perfeição o preenchimento do requisito.

Por todas essas razões, rogando vênias ao eminente Relator e aos demais ilustres Pares que pensam em sentido diverso, inauguro divergência para admitir o presente IRDR, uma vez que estão preenchidos os pressupostos legais.

É como respeitosamente voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

DATA DA SESSÃO: 14/11/2024

V O T O

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DEOLIVEIRA:-

Senhor Presidente.
Cuida-se de pedido de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)
protocolizado
pelo Município de Vila Velha com o objetivo de uniformizar a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo nas ações em que se discute a aplicação da Lei Municipal nº 5.203/2011, que alterou o enquadramento dos servidores públicos municipais dentro de suas respectivas carreiras, notadamente em relação à
prescrição e a natureza jurídica do
ato de enquadramento.

P
edi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

A instauração de
incidente de resolução de demandas repetitivas é
cabível
quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, a questão for unicamente de direito, houver causa pendente no respectivo tribunal e ausência de afetação por tribunais superiores de recurso para definição de tese sobre idêntica questão de direito material ou processual (CPC, art. 976,
caput
e § 4º e parágrafo único do art. 978).

Tais
requisitos de admissibilidade denotam o caráter não preventivo do IRDR, a restrição do seu objeto à questão de direito e a necessidade de
causa
pend
ente
de julgamento
no
repetitiv
o
tribunal.

A
exigência de
que
haja
recurso
,
reexame necessário ou processo
de competência
originári
a
pendente de julgamento
no tribunal
decorre da disposição contida no parágrafo único do art. 978 do CPC,
prevendo que “
O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente”.

O
incidente de resolução de demandas repetitivas,
portanto,
como o próprio nome sugere, é instaurado a partir de uma causa pendente de julgamento que esteja submetida à jurisdição do tribunal competente para fixar a tese jurídica
que será
aplicada
aos
processos
que versam sobre
i
dêntica questão de direito.

Não havendo
causa pendente
tramitando

no tribunal, não se terá um incidente, mas um processo originário, o que não se admite
por ausência de previsão legal
.

Ao
abordar
esse requisito
,
Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha destacam o seguinte:

“O IRDR é, como seu próprio nome indica, um incidente. Trata-se de um incidente, instaurado num processo de competência originária ou em recurso (inclusive na remessa necessária).

[...]

Sendo o IRDR um incidente, é preciso que haja um caso tramitando no tribunal. O incidente há de ser instaurado no caso que esteja em curso no tribunal.

Se não houver caso em trâmite no tribunal, não se terá um incidente, mas um processo originário. E não é possível ao legislador ordinário criar competências originárias para os tribunais. As competências do STF e do STJ estão previstas, respectivamente, no art. 102 e no art. 105 da Constituição Federal, as dos tribunais regionais federais estão estabelecidas no art. 108 da Constituição Federal, cabendo às Constituições Estaduais fixar as competências dos tribunais de justiça (art. 125, § 1º, CF). O legislador ordinário pode – e foi isso que fez o CPC – criar incidentes processuais para causas originárias e recursais que tramitem nos tribunais, mas não lhe cabe criar competências originárias para os tribunais. É também por isso que não se permite a instauração do IRDR sem que haja causa tramitando no tribunal”.

(
Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 13ª edição, JusPodivm, 2016 - pág. 625)

No mesmo sentido é a lição de Arruda Alvim:

“O mecanismo é incidente, pois não se trata de uma demanda, tampouco de um recuro. É, na verdade, uma técnica processual específica para os fins ditos acima (uniformidade e celeridade), que se utiliza de um caso individual para dar respostas a inúmeros outros, idênticos. Pode-se dizer, portanto, que o julgamento do IRDR opera uma cisão cognitiva: de um lado, identifica-se e define-se a tese jurídica em abstrato, e de outro, aplica-se a tese ao caso concreto, resolvendo-o (art. 978 do CPC/2015).

[...]

Em primeiro lugar, o processamento e julgamento do IRDR serão feitos no tribunal que o regimento interno respectivo indicar como competente para uniformizar a jurisprudência (art. 978 do CPC/2015). Seja em cortes estaduais, federais, no STJ e no STF, o incidente será julgado colegiadamente. Querer que um caso em trâmite no primeiro grau de jurisdição seja pinçado e avocado por tribunal significaria um atropelamento procedimental inadequado, especialmente quando a intenção é selecionar para causa-piloto uma demanda que seja representativa de controvérsia, isto é, que tenha sido objeto de debate extenso e profundo sobre os temas repetitivos. Não é, de fato, saudável falar em escolha prematura de casos para servir de paradigma, até porque a admissibilidade do IRDR pressupõe uma efetiva repetição de processos, o que por sua vez sugere que o incidente não tem caráter preventivo.

[...]

Ademais disso, o CPC/2015 deixa claro que o órgão responsável por julgar o incidente e fixar a tese será também o competente para decidir o caso concreto do qual ele se origina (art. 978, parágrafo único). A cisão cognitiva não pode ser uma cisão física, com o tribunal avocando o caso-piloto para fixar sobre ele uma tese, e em seguida devolver a causa ao juízo de primeira instância para aplicação. Quer dizer, o caso escolhido como paradigma não “empresta” ao tribunal seu contexto fático para que sobre ele se projete uma tese abstrata. Ele é efetivamente julgado, para que daí se retire um raciocínio abstrato passível de aplicação futura. Tudo leva a crer ser mais adequado que apenas causas que já estejam em trâmite em tribunais sejam objeto de IRDR”.

(Manual de Direito Processual Civil, 19ª edição, revista atualizada e ampliada, Thomsom Reuters Brasil, 2020, páginas 1.032/1.036)

Esse entendimento também foi proclamado pela Corte Especial do STJ, conforme se verifica pelos seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). REQUISITOS AUSENTES. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

2. A Corte Especial deste Tribunal, ao julgar o AgInt na Pet n. 11.838/MS, entendeu que somente é cabível a instauração do IRDR diretamente no STJ quando as demandas de sua competência originária ou de revisão ordinária preencherem os requisitos do art. 976 do CPC.

[...]

4. Agravo regimental não provido”.

(AgRg na Pet n. 14.142/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO DE ORDEM. REMESSA PARA CORTE ESPECIAL EM RAZÃO DA RELEVÂNCIA DA MATÉRIA DE NATUREZA PROCESSUAL (ART. 16, IV, DO RISTJ). RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (RRC). INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM PROFERIDO EM PEDIDO DE REVISÃO DE TESE JURÍDICA FIXADA EM IRDR FORMULADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA (ART. 986 DO CPC/2015). RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 987 DO CPC/2015. CABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL SOB O PRISMA DA EXISTÊNCIA DE CAUSA DECIDIDA. DIVERGÊNCIA NA ESFERA DOUTRINÁRIA E NO ÂMBITO DAS 1ª E 2ª SEÇÕES DO STJ. REQUISITO CONSTITUCIONAL DE CABIMENTO DO RECURSO EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO PELA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

[...]

1.3. Sobre a função do IRDR, a Corte Especial do STJ proclamou que o “novo Código de Processo Civil instituiu microssistema para o julgamento de demandas repetitivas - nele incluído o IRDR, instituto, em regra, afeto à competência dos tribunais estaduais ou regionais federal -, a fim de assegurar o tratamento isonômico das questões comuns e, assim, conferir maior estabilidade à jurisprudência e efetividade e celeridade à prestação jurisdicional.”

(excerto da ementa do AgInt na Pet 11.838/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/08/2019, DJe 10/09/2019).

1.4. A instauração do IRDR é cabível quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica (art. 976). O pedido de instauração do IRDR será dirigido ao presidente do tribunal pelo juiz ou relator (por ofício), pelas partes (por petição), pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública (por petição), nos termos do art. 977 e incisos, do CPC.

1.5. O IRDR também apresenta uma técnica diferenciada de julgamento, pois gera uma espécie de cisão do julgamento pelo órgão colegiado responsável (parágrafo único do art. 978 do CPC), ao estabelecer: “O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente”. Em resumo, o órgão julgador que julgar o IRDR será competente para, além de fixar a tese jurídica em abstrato, julgar o caso concreto contido no recurso, remessa necessária ou o processo de competência originária que originou o referido incidente.

[...]”.

(REsp n. 1.798.374/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 21/6/2022)

No mesmo sentido já decidiu o Tribunal Pleno deste Egrégio TJES:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRDR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA EX OFFICIO. REQUISITOS DOS ARTIGOS 976 E 978, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO PENDENTE DE JULGAMENTO NO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. INCIDENTE NÃO ADMITIDO.

I. A instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pressupõe o preenchimento de requisitos positivo e negativo contidos, respectivamente, no artigo 976, inciso I e II, e no artigo 978, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

II. Afigura-se manifestamente descabido, bem como, extemporâneo, o pedido de instauração do presente IRDR, porquanto somente se admite a sua tramitação caso haja processo pendente de análise neste Órgão ad quem, seja em sede de recurso, remessa ou mesmo de competência originária, cujo requisito não se verifica presente na hipótese em apreço, cuja situação impõe óbice instransponível à sua admissibilidade, tornando, pois, desnecessária qualquer aferição acerca do preenchimento dos demais requisitos contidos no artigo 976, do Código de Processo Civil. Precedentes deste Egrégio Tribunal Pleno.

III. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não admitido”.

(TJES - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº
00
19223-76.2019.8.08.0000
, Relator Des. Namyr Carlos de Souza Filho, TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 10/06/2020, Data da Publicação: 20/08/2020)

EMENTA: IRDR – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – PEDIDO DE INSTAURAÇÃO – JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE – REQUISITOS DOS ARTIGOS 976 E 977 DO CPC INOBSERVADOS – PEDIDO DE INSTAURAÇÃO APÓS CONCLUSÃO DO JULGAMENTO E O TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO – EXTEMPORANEIDADE – PREVISÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 978 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE EXAMINAR O MÉRITO DO PROCESSO DEFLAGRADOR – PRECEDENTES – INCIDENTE NÃO ADMITIDO.

1) Além dos requisitos constantes do art. 976, incisos I e II, outros dois têm sido considerados na análise da admissibilidade do IRDR: (i) quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para a definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva (CPC, art. 976, parágrafo único); e (ii) haja contemporânea pendência de julgamento de recurso no Tribunal (CPC, art. 978, parágrafo único).

2) A previsão contida no parágrafo único do art. 978 vem sendo recebida pela doutrina pátria, e por vários precedentes dos mais diversos tribunais, como um verdadeiro requisito para que o IRDP seja admitido, qual seja, a existência de processo pendente de julgamento no tribunal respectivo, seja ele de sua competência originária ou recursal.

[...]

6) Incidente de resolução de demandas repetitivas não admitido”.

(TJES - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
nº 0000792-62.2017.8.08.0000
, Relator
a Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira,
TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 25/05/2017, Data da Publicação: 01/06/2017)

Na hipótese,
todos
o
s processos indicados pelo
Município de Vila
Velha
como paradigmas para a instauração do IRDR, além de terem tramitado perante as Turmas Recursais dos Juizados Especiais, já foram julgados e as decisões neles proferidas transitaram em julgado.

Assim, não havendo recurso, reexame necessário ou processo de competência originária pendente de julgamento neste Egrégio Tribunal
de Justiça
sobre a controvérsia jurídica descrita no pedido
deduzido pelo ente público, não há respaldo legal para a
instauração
do IRDR,
eis que ausentes os pressupostos necessários à sua admissão
.

P
or essas razões,
com a mais respeitosa vênia a entendimentos contrários, da mesma forma que o fez o Eminente Relator,

não admito
a instauração do

i
ncidente de resolução de demandas repetitivas –
IRDR
.

É como voto.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

WILLIAM SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA;

JANETE VARGAS SIMÕES;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Acompanho o voto do eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do eminente relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO AO RELATOR OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA;

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

ÉDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

HELOÍSA CARIELLO.

ALDARY NUNES JÚNIOR(CONVOCADO);

VÂNIA MASSAD CAMPOS;

SAYONARA COUTO BITTENCOUT;

*

vfc
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Nº
5003755-11.2024.8.08.0000

REQUERENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELH
A

R
EQUERID
O:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de pedido de
instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR
, formulado pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, com fulcro no artigo 977, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, com o fim de uniformizar a jurisprudência do TJES referente a questões de direito derivadas da aplicação da Lei Municipal nº 5.203/2011, que alterou o enquadramento dos servidores dentro das suas respectivas carreiras.

De acordo com o requerente há divergência entre os pronunciamentos firmados por este e. Tribunal de Justiça quanto
à prescritibilidade ou não da pretensão que discuta o enquadramento de servidor público promovido por lei, e quanto à natureza jurídica do ato, se ato único de efeito concreto ou relação de trato sucessiv
o.

O Município afirma que há decisões afastando a prescrição por entender tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo com base na súmula nº 85 do STJ.

Também indica que há entendimento firmado pelo STJ, em caráter não vinculante, confirmando que o ato de enquadramento na carreira trata-se de ato único de efeitos concretos, motivo pelo qual está sujeito à prescrição, por representar o próprio “fundo de direito” - nesses casos, o STJ afastou a aplicação da Súmula nº 85, por considerar que a referida súmula trata de relações jurídicas de trato sucessivo, não de ato único de efeito concreto.

Assim, aponta que há diversas decisões contraditórias a respeito do enquadramento de servidores públicos: algumas afastando a prescrição por entender ser relação jurídica de trato sucessivo com base na súmula nº 85 do STJ, e outras reconhecendo a prescrição do fundo de direito com base no entendimento firmado pelo STJ de que corresponde a ato único de efeito concreto.

Basicamente diante de tais fatos, afirma a necessidade de recebimento do presente IRDR para que seja:
“(i)
Seja determinada a imediata suspen
s
ão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado que tratem da questão prescritibilidade da pretensão que discuta o enquadramento de servidor público promovido por lei, bem como a natureza jurídica do ato, se único de efeitos concretos ou de relação jurídica de trato sucessivo;
(ii)
No mérito, seja decidido a respeito da prescritibilidade ou não da pretensão que discuta o enquadramento de servidor público promovido por lei, expressando, consequentemente, a natureza jurídica do ato (ato único de efeito concreto ou relação de trato sucessivo);
(iii)
Subsidiariamente, não sendo possível firmar o entendimento para toda e qualquer lei que promova o enquadramento de servidor público na carreira no âmbito do Estado do Espírito Santo, tal como consta do requerimento anterior, seja proferida decisão no que diz respeito à Lei Municipal de Vila Velha nº 5.203/2011”
.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID nº 8820077, opinou pela existência dos requisitos legais para a admissibilidade do IRDR.

Pois bem.

Antes de apreciar o cabimento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, reputo necessário transcrever os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior sobre o assunto:

“
O incidente autorizado pelo art. 976 do NCPC é um instrumento processual destinado a produzir eficácia pacificadora de múltiplos litígios, mediante estabelecimento de tese aplicável a todas as causas em que se debata a mesma questão de direito. Com tal mecanismo se intenta implantar uniformidade de tratamento judicial a todos os possíveis litigantes colocados em situação igual àquela disputada no caso padrão
.

Trata-se, portanto, de remédio processual de inconteste caráter coletivo. Não se confunde, entretanto, com as conhecidas ações coletivas, que reúnem num mesmo processo várias ações propostas por um único substituto processual em busca de um provimento de mérito único que tutele os direitos subjetivos individuais homogêneos de todos os interessados substituídos. O incidente de resolução de demandas repetitivas não reúne ações singulares já propostas ou por propor.
Seu objetivo é apenas estabelecer a tese de direito a ser aplicada em outros processos, cuja existência não desaparece, visto que apenas se suspendem temporariamente e, após, haverão de sujeitar-se a sentenças, caso a caso, pelos diferentes juízes que detêm a competência para pronunciá-las
. O que, momentaneamente, aproxima as diferentes ações é apenas a necessidade de aguardar o estabelecimento da tese de direito de aplicação comum e obrigatória a todas elas. A resolução individual de cada uma das demandas, porém continuará ocorrendo em sentenças próprias, que poderão ser de sentido final diverso, por imposição de quadro fático distinto.
De forma alguma, entretanto, poderá ignorar a tese de direito uniformizada pelo tribunal no incidente, se o litigioso, de alguma forma, se situar na área de incidência da referida tese
.” (Curso de Direito Processual Civil – Execução Forçada, Processo nos Tribunais, Recursos e Direito Intertemporal – vol. III. 47. ed. rev. Atual. E ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016. pg. 912/913)

Acerca do cabimento, o CPC/15 em seu artigo 976 prescreve que:

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Já o artigo 978 estabelece que:

Art. 978. O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal.

Parágrafo único.
O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente
.

Portanto, para que seja admitido o IRDR, devem estar presentes, cumulativamente, os requisitos previstos nos incisos I e II, do art. 976 do CPC/15, ou seja, diversos processos que possuam a mesma controvérsia sobre questão de direito e um risco à isonomia e à segurança jurídica.

Em que pese o código não ter estabelecido expressamente a necessidade de existência de causa pendente no tribunal, filio-me a corrente doutrinária e jurisprudencial que condiciona o cabimento do incidente a um processo pendente de julgamento no tribunal (de competência recursal ou originária), apto a fixar o entendimento aos diversos processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito.

Consoante lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, na obra Curso de Direito Processual Civil – Volume 3, Editora JusPodivm, 13ª edição, 2016, página 625:

“
O IRDR é, como seu próprio nome indica, um incidente. Trata-se de um incidente, instaurado num processo de competência originária ou em recurso (inclusive na remessa necessária).

Instaurado o incidente, transfere-se a outro órgão do mesmo tribunal a competência funcional para julgar o caso e, igualmente, fixar o seu entendimento a respeito de uma questão jurídica que se revela comum em diversos processos.

[...]

Há, no IRDR, a transferência de competência a outro órgão do tribunal para fixar a tese a ser aplicada a diversos processos e, ao mesmo tempo, a transferência do julgamento de pelos menos dois casos: esse órgão do tribunal, que passa a ter competência para fixar o entendimento aplicável a diversos casos, passa a ter competência para julgar os casos que lhe deram origem (art. 978, par. ún, CPC).

Sendo o IRDR um incidente, é preciso que haja um caso tramitando no tribunal. O incidente há de ser instaurado no caso que esteja em curso no tribunal
.

Se não houver caso em trâmite no tribunal, não se terá um incidente, mas um processo originário
. E não é possível ao legislador ordinário criar competências originárias para os tribunais. As competências do STF e do STJ estão previstas, respectivamente, no art. 102 e no art. 105 da Constituição Federal, as dos tribunais regionais federais estão estabelecidas no art. 108 da Constituição Federal, cabendo às Constituições Estaduais fixar as competências dos tribunais de justiça (art. 125, § 10, CF). O legislador ordinário pode - e foi isso que fez o CPC - criar incidentes processuais para causas originárias e recursais que tramitem nos tribunais, mas não lhe cabe criar competências originárias para os tribunais. É também por isso que não se permite a instauração do IRDR sem que haja causa tramitando no tribunal”.

Nesse sentido, confira-se os enunciados nº 342 e nº 344 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, a saber:

Enunciado 342. (art. 976). O incidente de resolução de demandas repetitivas aplica-se a recurso, a remessa necessária ou a qualquer causa de competência originária.

Enunciado 344. (art. 976). A instauração do incidente pressupõe a existência de processo pendente no respectivo tribunal.

Sobre o tema, já se manifestou este egrégio Tribunal Pleno:

PROCESSO CIVIL.
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. FALTA DE REQUISITO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 978 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE CAUSA PENDENTE DE APRECIAÇÃO.
INCIDENTE SUSCITADO APÓS JULGAMENTO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
INADMISSÃO. 1. Constitui um dos requisitos de admissibilidade para a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, dentre outros, a existência de recurso, remessa necessária ou feito de competência originária do tribunal, pendente de julgamento. (Art. 978, parágrafo único, do CPC/2015).
2. Revela-se, portanto, incabível quando formulado após a apreciação pelo órgão colegiado do mérito recursal na demanda que lhe deu origem, sob pena de se transmudar o instituto em sucedâneo recursal. Precedentes. 3. No caso em análise, vê-se que quando da instauração do presente incidente pela parte interessada, o feito originário, onde é parte, já havia tido seu mérito recursal apreciado.
4. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas NÃO ADMITIDO
. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 0037928-30.2016.8.08.0000, 100160057913, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 06/03/2017, Data da Publicação no Diário: 15/03/2017).

IRDR – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – PEDIDO DE INSTAURAÇÃO – JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE – REQUISITOS DOS ARTIGOS 976 E 977 DO CPC INOBSERVADOS –
PEDIDO DE INSTAURAÇÃO APÓS CONCLUSÃO DO JULGAMENTO E O TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO – EXTEMPORANEIDADE – PREVISÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 978 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE EXAMINAR O MÉRITO DO PROCESSO DEFLAGRADOR – PRECEDENTES – INCIDENTE NÃO ADMITIDO.
1) Além dos requisitos constantes do art. 976, incisos I e II, outros dois têm sido considerados na análise da admissibilidade do IRDR: (i) quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para a definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva (CPC, art. 976, parágrafo único); e (ii) haja contemporânea pendência de julgamento de recurso no Tribunal (CPC, art. 978, parágrafo único). 2) A previsão contida no parágrafo único do art. 978 vem sendo recebida pela doutrina pátria, e por vários precedentes dos mais diversos tribunais, como um verdadeiro requisito para que o IRDP seja admitido, qual seja, a existência de processo pendente de julgamento no tribunal respectivo, seja ele de sua competência originária ou recursal.
3) O pedido de instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas decorre do resultado, diga-se de passagem desfavorável, do julgamento da apelação cível, isto é, cuida-se de demanda cujo mérito já foi decidido pela egr. Terceira Câmara Cível em sessão de julgamento realizada em 06/12/2016 e, ato contínuo, foi requerida a instauração deste incidente, não obstante já tenha ocorrido, inclusive, o trânsito em julgado daquele feito em 20/02/2017. 4) Há intransponível óbice à instauração do incidente, ainda que existam outros processos da mesma natureza em trâmite perante as diversas Câmaras Cíveis isoladas deste Sodalício, à medida que inviabilizou-se, por força do julgamento (e trânsito em julgado), o enfrentamento do mérito do processo deflagrador deste incidente, em conjunto com sua apreciação por este Órgão Plenário.
5) Afigura-se extemporâneo o pedido de instauração do IRDR, que reclama, à luz do parágrafo único do art. 978 do Código de Processo Civil, a existência de processo pendente no Tribunal
, devendo, com isso, ser instaurado antes do julgamento do recurso em que foi suscitado. 6) Incidente de resolução de demandas repetitivas não admitido. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 0000792-62.2017.8.08.0000, 100170002438, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 25/05/2017, Data da Publicação no Diário: 01/06/2017).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRDR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA EX OFFICIO . REQUISITOS DOS ARTIGOS 976 E 978, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
PEDIDO DE INSTAURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO PENDENTE DE JULGAMENTO NO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. INCIDENTE NÃO ADMITIDO
. I. A instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pressupõe o preenchimento de requisitos positivo e negativo contidos, respectivamente, no artigo 976, inciso I e II, e no artigo 978, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.
II. Afigura-se manifestamente descabido, bem como, extemporâneo, o pedido de instauração do presente IRDR, porquanto somente se admite a sua tramitação caso haja processo pendente de análise neste Órgão ad quem, seja em sede de recurso, remessa ou mesmo de competência originária, cujo requisito não se verifica presente na hipótese em apreço, cuja situação impõe óbice instransponível à sua admissibilidade, tornando, pois, desnecessária qualquer aferição acerca do preenchimento dos demais requisitos contidos no artigo 976, do Código de Processo Civil. Precedentes deste Egrégio Tribunal Pleno. III. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não admitido
. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 0019223-76.2019.8.08.0000, 100190025823, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 10/06/2020, Data da Publicação no Diário: 20/08/2020)

Do mesmo modo, também vem decidindo os tribunais pátrios, que não admitem o IRDR proposto sem causa pendente no tribunal:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CAUSA RECURSAL OU ORIGINÁRIA PENDENTE DE JULGAMENTO NO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO AUTÔNOMA. INCIDENTE NÃO ADMITIDO
. 1. O incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) consiste numa moderna técnica processual cuja finalidade é a proteção do direito objetivo, mediante uma tutela individual de repercussão coletiva, que se expressa pela uniformização da interpretação sobre uma questão controvertida de direito que emerge de uma causa recursal ou originária ainda pendente de julgamento no tribunal. (...) 3. Para que possa cumprir esse importante desiderato, exige a lei processual que sejam preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos de admissibilidade: a) efetiva repetição de processos sobre a mesma questão unicamente de direito; b) risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica; c) houver causa recursal ou originária pendente no tribunal; d) não houver recurso afetado, em tribunal superior, para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva.
4. Dada a sua natureza jurídica de incidente processual e, por isso, não goza de existência autônoma, para que possa ser validamente instaurado o IRDR, é imprescindível a existência de recurso, reexame necessário ou ação originária ainda em curso no Tribunal. Essa exigência se explica na medida em que a norma processual impele o órgão colegiado competente a não só fixar a tese jurídica sobre a questão controvertida, mas também a julgar o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente, de conformidade com o parágrafo único do art. 978 do Código de Processo Civil de 2015. 5. Se não há recurso, reexame necessário ou ação originária pendente de julgamento neste egrégio Tribunal, para no seu âmbito/bojo viabilizar a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR), impende proceder o juízo negativo de admissibilidade.
(TJGO, IRDR nº. 97851-57.2016.8.09.0000, Corte Especial, julg. 14.12.2016).

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE PROCESSO PENDENTE DE JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL – ENUNCIADO 344, DO FÓRUM PERMANENTE DE PROCESSUALISTAS CIVIS
– PRECEDENTES DA SEÇÃO CÍVEL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DA PARTE REQUERENTE QUE JÁ FOI ANALISADO PELO ÓRGÃO COMPETENTE – INADMISSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE”. (TJPR, IRDR nº. 1567649-4, Seção Cível, Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior, julg. 17.2.2017).

No caso vertente, embora a d. Procuradoria de Justiça e o requerente tenham apontado o
processo nº 5025166-39.2023.8.08.0035 como pendente de julgamento perante este E. Tribunal de Justiça
, na verdade, em consulta ao andamento dos referidos autos, denota-se tratar-se de recurso inominado em trâmite perante a 1ª Turma Recursal.

Ressalto, ainda, que os outros processos que foram indicados pelo requerente em sua inicial como pendentes de julgamento, da mesma forma, além de terem tramitado perante as Turmas Recursais dos Juizados Especiais, já transitaram em julgado.

Diante disso, considerando que o requerente não indicou causa pendente nesta Corte, não se prestando para tanto processos cuja tramitação esteja perante as Turmas Recursais, a não admissão do presente IRDR é medida que se impõe.

Isto posto,
NÃO ADMITO
o incidente de resolução de demandas repetitivas, por considerar ausente um dos pressupostos necessários à sua admissibilidade.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator no sentido de inadmitir o IRDR proposto, uma vez que sua instauração pressupõe a existência de processo pendente nesta Corte de Justiça, enquanto que todos os indicados pelo requerente e pela douta Procuradoria de Justiça se referem a Recursos Inominados interpostos perante as Turmas Recursais.

VOTO DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, para não admitir o presente incidente de resolução de demandas repetitivas.

Acompanho o e. Relator para inadmitir o incidente de resolução de demandas repetitivas.

Conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento, na esteira do voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para não admitir o IRDR.

É como voto.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. PEDRO VALLS FEU ROSA.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de NÃO ADIMITIR o incidente de resolução de demandas repetitivas, por considerar ausente um dos pressupostos necessários à sua admissibilidade.

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos no intuito de examinar alguns aspectos alusivos ao
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR
levado a efeito pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, com fulcro no artigo 976, incisos I e II, do Código de Processo Civil, objetivando a manifestação do Órgão Plenário deste
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
, para que se pronuncie acerca da prescritibilidade, ou não, da pretensão que discuta o enquadramento de Servidor Público promovido pela Lei nº 5.203/2011, do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, inclusive quanto à natureza jurídica do ato, se ato único de efeito concreto ou relação de trato sucessivo.

No entender do
Eminente Relator, Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ, este Incidente deve ser inadmitido
, eis que
“o requerente não indicou causa pendente nesta Corte, não se prestando para tanto processos cuja tramitação esteja perante as Turmas Recursais”
.

Com efeito,
examina-se neste momento tão somente a (in)admissibilidade deste IRDR
, cujos requisitos para seu regular processamento encontram-se previstos no artigo 976, incisos I e II, e no artigo 978, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil,
in litteris:

“
Art. 976.
É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I -
efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II -
risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.”

(...)

Art. 978.
O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal.

Parágrafo único.
O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente.”

Neste particular,
dentre os pressupostos de admissibilidade do IRDR, destaca-se que a sua instauração pressupõe a existência de processo pendente de julgamento no respectivo Tribunal
, pois, ao julgar este Incidente, compete também a este Órgão Plenário julgar o respectivo recurso do qual este se originou.

Diante disso,
na esteira da compreensão firmada por este Egrégio Tribunal Pleno, impõe-se a inadmissibilidade do IRDR formulado após o julgamento do recurso ou da causa originária pelo respectivo Órgão Colegiado fracionário no feito que lhe deu origem
,
in litteris:

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. FALTA DE REQUISITO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 978 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE CAUSA PENDENTE DE APRECIAÇÃO. INCIDENTE SUSCITADO APÓS JULGAMENTO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSÃO.

1.

Constitui um dos requisitos de admissibilidade para a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, dentre outros, a existência de recurso, remessa necessária ou feito de competência originária do tribunal, pendente de julgamento. (Art. 978, parágrafo único, do CPC/2015)
.

2.

Revela-se, portanto, incabível quando formulado após a apreciação pelo órgão colegiado do mérito recursal na demanda que lhe deu origem, sob pena de se transmudar o instituto em sucedâneo recursal. Precedentes
.

3.

No caso em análise, vê-se que quando da instauração do presente incidente pela parte interessada, o feito originário, onde é parte, já havia tido seu mérito recursal apreciado
.

4. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas NÃO ADMITIDO.

(
TJES
, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 0037928-30.2016.8.08.0000, 100160057913, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 06/03/2017, Data da Publicação no Diário: 15/03/2017)

EMENTA:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO. POLICIAL MILITAR. BASE CÁLCULO. INSTAURAÇÃO POR OFÍCIO DO JUIZ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CAUSA PENDENTE NO TRIBUNAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. NÃO IDENTIFICADA OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. IRDR NÃO ADMITIDO.

1.

Para admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas IRDR é necessária a existência de causa pendente de julgamento no tribunal (de competência recursal ou originária), apta a fixar o entendimento aos diversos processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito
.

2.

Hipótese em que o Juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho indicou como causas pendentes nesta Corte processos cujos apelos já foram julgados, os quais, portanto, não servem como causa-piloto para instauração do incidente, ainda que não julgados os embargos de declaração, de fundamentação vinculada
.

3.
Não há ofensa à isonomia e à segurança jurídica se não prevaleceu na jurisprudência recente o entendimento divergente inicialmente apontado, ainda que não haja unanimidade na conclusão dos julgamentos.

4.
Incidente de resolução de demandas repetitivas não admitido.

(
TJES
, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0023053-79.2021.8.08.0000, Relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 23/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022)

Registre-se, por oportuno e relevante, que
este Egrégio Tribunal Pleno tem perfilhado do entendimento que, se o recurso de origem foi julgado pelo Órgão Fracionário, revela-se impositiva a inadmissibilidade do IRDR, ainda que o protocolo deste tenha ocorrido antes daquele julgamento no âmbito recursal
,
in litteris
:

EMENTA
: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EXISTÊNCIA DE COMODIDADES CONDIGNAS PARA CUSTODIAR ADVOGADAS. PROCESSO ORIGINÁRIO. IRDR NÃO ADMITIDO.

1. Em que pese o CPC não tenha expressamente previsto a necessidade de que o IRDR esteja vinculado a causa pendente de julgamento, tal conclusão se extrai da interpretação do disposto no parágrafo único do artigo 978 do Código de Processo Civil, segundo o qual, admitido o incidente, o órgão colegiado respectivo, além de fixar a tese jurídica, também deverá julgar o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária em que se originou o IRDR. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “o cabimento do IRDR, condiciona-se à pendência de julgamento, no tribunal, de uma causa recursal ou originária. Se já encerrado o julgamento, não caberá mais a instauração do IRDR, senão em outra causa pendente; mas não naquela que já foi julgada. Nesse sentido, o Enunciado n. 344 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. [...] (AREsp n. 1.470.017/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 18/10/2019.)”.

2.
No presente caso, logo em seguida ao protocolo do pedido de instauração de IRDR, houve julgamento em definitivo do processo originário, a revelar a manifesta inadmissibilidade do incidente
.

3. Incidente de resolução de demandas repetitivas não admitido.

(
TJ-ES
- Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: 5007139-50.2022.8.08.0000, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Tribunal Pleno)

In casu
, consoante precisamente observado pelo Eminente Relator,
os processos apontados pelo Requerente neste IRDR se referem a demandas que tramitam no âmbito dos Juizados Especiais, inclusive com a ocorrência do trânsito em julgado na maioria dos feitos
.

Na espécie, constata-se, em síntese, que
em nenhum momento restou indicado eventual processo com recurso pendente de julgado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual
, em ordem a permitir, por conseguinte, que este Egrégio Tribunal Pleno pudesse julgar a demanda após definir a tese jurídica em sede de IRDR.

Por conseguinte,
na medida em que não faz presente, no atual cenário, o requisito atinente à pendência de julgamento do recurso principal neste Egrégio Tribunal de Justiça, tem-se por imperioso pronunciar a inadmissibilidade deste IRDR
.

Isto posto, ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR, DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ, para inadmitir este INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS, em razão da ausência de intransponível pressuposto legal aplicável à espécie.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, inadmitir este incidente de resolução de demandas repetitivas.

Sessão de Julgamento Presencial - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº
5003755-11.2024.8.08.0000

REQUERENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de pedido de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)
protocolizado
pelo Município de Vila Velha com o objetivo de uniformizar a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo nas ações em que se discute a aplicação da Lei Municipal nº 5.203/2011, que alterou o enquadramento dos servidores públicos municipais dentro de suas respectivas carreiras, notadamente em relação à
prescrição e a natureza jurídica do
ato de enquadramento.

P
edi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

A instauração de
incidente de resolução de demandas repetitivas é
cabível
quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, a questão for unicamente de direito, houver causa pendente no respectivo tribunal e ausência de afetação por tribunais superiores de recurso para definição de tese sobre idêntica questão de direito material ou processual (CPC, art. 976,
caput
e § 4º e parágrafo único do art. 978).

Tais requisitos de admissibilidade denotam o caráter não preventivo do IRDR, a restrição do seu objeto à questão de direito e a necessidade de causa pendente de julgamento no repetitivo tribunal.

A exigência de que haja recurso, reexame necessário ou processo de competência originária pendente de julgamento no tribunal decorre da disposição contida no parágrafo único do art. 978 do CPC,
prevendo que “
O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente”.

O
incidente de resolução de demandas repetitivas,
portanto,
como o próprio nome sugere, é instaurado a partir de uma causa pendente de julgamento que esteja submetida à jurisdição do tribunal competente para fixar a tese jurídica
que será
aplicada
aos
processos
que versam sobre
i
dêntica questão de direito.

Não havendo
causa pendente
tramitando

no tribunal, não se terá um incidente, mas um processo originário, o que não se admite
por ausência de previsão legal
.

Ao
abordar
esse requisito
,
Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha destacam o seguinte:

“O IRDR é, como seu próprio nome indica, um incidente. Trata-se de um incidente, instaurado num processo de competência originária ou em recurso (inclusive na remessa necessária).

[...]

Sendo o IRDR um incidente, é preciso que haja um caso tramitando no tribunal. O incidente há de ser instaurado no caso que esteja em curso no tribunal.

Se não houver caso em trâmite no tribunal, não se terá um incidente, mas um processo originário. E não é possível ao legislador ordinário criar competências originárias para os tribunais. As competências do STF e do STJ estão previstas, respectivamente, no art. 102 e no art. 105 da Constituição Federal, as dos tribunais regionais federais estão estabelecidas no art. 108 da Constituição Federal, cabendo às Constituições Estaduais fixar as competências dos tribunais de justiça (art. 125, § 1º, CF). O legislador ordinário pode – e foi isso que fez o CPC – criar incidentes processuais para causas originárias e recursais que tramitem nos tribunais, mas não lhe cabe criar competências originárias para os tribunais. É também por isso que não se permite a instauração do IRDR sem que haja causa tramitando no tribunal”.

(
Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 13ª edição, JusPodivm, 2016 - pág. 625)

No mesmo sentido é a lição de Arruda Alvim:

“O mecanismo é incidente, pois não se trata de uma demanda, tampouco de um recuro. É, na verdade, uma técnica processual específica para os fins ditos acima (uniformidade e celeridade), que se utiliza de um caso individual para dar respostas a inúmeros outros, idênticos. Pode-se dizer, portanto, que o julgamento do IRDR opera uma cisão cognitiva: de um lado, identifica-se e define-se a tese jurídica em abstrato, e de outro, aplica-se a tese ao caso concreto, resolvendo-o (art. 978 do CPC/2015).

[...]

Em primeiro lugar, o processamento e julgamento do IRDR serão feitos no tribunal que o regimento interno respectivo indicar como competente para uniformizar a jurisprudência (art. 978 do CPC/2015). Seja em cortes estaduais, federais, no STJ e no STF, o incidente será julgado colegiadamente. Querer que um caso em trâmite no primeiro grau de jurisdição seja pinçado e avocado por tribunal significaria um atropelamento procedimental inadequado, especialmente quando a intenção é selecionar para causa-piloto uma demanda que seja representativa de controvérsia, isto é, que tenha sido objeto de debate extenso e profundo sobre os temas repetitivos. Não é, de fato, saudável falar em escolha prematura de casos para servir de paradigma, até porque a admissibilidade do IRDR pressupõe uma efetiva repetição de processos, o que por sua vez sugere que o incidente não tem caráter preventivo.

[...]

Ademais disso, o CPC/2015 deixa claro que o órgão responsável por julgar o incidente e fixar a tese será também o competente para decidir o caso concreto do qual ele se origina (art. 978, parágrafo único). A cisão cognitiva não pode ser uma cisão física, com o tribunal avocando o caso-piloto para fixar sobre ele uma tese, e em seguida devolver a causa ao juízo de primeira instância para aplicação. Quer dizer, o caso escolhido como paradigma não “empresta” ao tribunal seu contexto fático para que sobre ele se projete uma tese abstrata. Ele é efetivamente julgado, para que daí se retire um raciocínio abstrato passível de aplicação futura. Tudo leva a crer ser mais adequado que apenas causas que já estejam em trâmite em tribunais sejam objeto de IRDR”.

(Manual de Direito Processual Civil, 19ª edição, revista atualizada e ampliada, Thomsom Reuters Brasil, 2020, páginas 1.032/1.036)

Esse entendimento também foi proclamado pela Corte Especial do STJ, conforme se verifica pelos seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). REQUISITOS AUSENTES. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

2. A Corte Especial deste Tribunal, ao julgar o AgInt na Pet n. 11.838/MS, entendeu que somente é cabível a instauração do IRDR diretamente no STJ quando as demandas de sua competência originária ou de revisão ordinária preencherem os requisitos do art. 976 do CPC.

[...]

4. Agravo regimental não provido”.

(AgRg na Pet n. 14.142/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO DE ORDEM. REMESSA PARA CORTE ESPECIAL EM RAZÃO DA RELEVÂNCIA DA MATÉRIA DE NATUREZA PROCESSUAL (ART. 16, IV, DO RISTJ). RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (RRC). INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM PROFERIDO EM PEDIDO DE REVISÃO DE TESE JURÍDICA FIXADA EM IRDR FORMULADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA (ART. 986 DO CPC/2015). RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 987 DO CPC/2015. CABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL SOB O PRISMA DA EXISTÊNCIA DE CAUSA DECIDIDA. DIVERGÊNCIA NA ESFERA DOUTRINÁRIA E NO ÂMBITO DAS 1ª E 2ª SEÇÕES DO STJ. REQUISITO CONSTITUCIONAL DE CABIMENTO DO RECURSO EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO PELA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

[...]

1.3. Sobre a função do IRDR, a Corte Especial do STJ proclamou que o “novo Código de Processo Civil instituiu microssistema para o julgamento de demandas repetitivas - nele incluído o IRDR, instituto, em regra, afeto à competência dos tribunais estaduais ou regionais federal -, a fim de assegurar o tratamento isonômico das questões comuns e, assim, conferir maior estabilidade à jurisprudência e efetividade e celeridade à prestação jurisdicional.”

(excerto da ementa do AgInt na Pet 11.838/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/08/2019, DJe 10/09/2019).

1.4. A instauração do IRDR é cabível quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica (art. 976). O pedido de instauração do IRDR será dirigido ao presidente do tribunal pelo juiz ou relator (por ofício), pelas partes (por petição), pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública (por petição), nos termos do art. 977 e incisos, do CPC.

1.5. O IRDR também apresenta uma técnica diferenciada de julgamento, pois gera uma espécie de cisão do julgamento pelo órgão colegiado responsável (parágrafo único do art. 978 do CPC), ao estabelecer: “O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente”. Em resumo, o órgão julgador que julgar o IRDR será competente para, além de fixar a tese jurídica em abstrato, julgar o caso concreto contido no recurso, remessa necessária ou o processo de competência originária que originou o referido incidente.

[...]”.

(REsp n. 1.798.374/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 21/6/2022)

No mesmo sentido já decidiu o Tribunal Pleno deste Egrégio TJES:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRDR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA EX OFFICIO. REQUISITOS DOS ARTIGOS 976 E 978, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO PENDENTE DE JULGAMENTO NO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. INCIDENTE NÃO ADMITIDO.

I. A instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pressupõe o preenchimento de requisitos positivo e negativo contidos, respectivamente, no artigo 976, inciso I e II, e no artigo 978, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

II. Afigura-se manifestamente descabido, bem como, extemporâneo, o pedido de instauração do presente IRDR, porquanto somente se admite a sua tramitação caso haja processo pendente de análise neste Órgão ad quem, seja em sede de recurso, remessa ou mesmo de competência originária, cujo requisito não se verifica presente na hipótese em apreço, cuja situação impõe óbice instransponível à sua admissibilidade, tornando, pois, desnecessária qualquer aferição acerca do preenchimento dos demais requisitos contidos no artigo 976, do Código de Processo Civil. Precedentes deste Egrégio Tribunal Pleno.

III. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não admitido”.

(TJES - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº
00
19223-76.2019.8.08.0000
, Relator Des. Namyr Carlos de Souza Filho, TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 10/06/2020, Data da Publicação: 20/08/2020)

EMENTA: IRDR – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – PEDIDO DE INSTAURAÇÃO – JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE – REQUISITOS DOS ARTIGOS 976 E 977 DO CPC INOBSERVADOS – PEDIDO DE INSTAURAÇÃO APÓS CONCLUSÃO DO JULGAMENTO E O TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO – EXTEMPORANEIDADE – PREVISÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 978 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE EXAMINAR O MÉRITO DO PROCESSO DEFLAGRADOR – PRECEDENTES – INCIDENTE NÃO ADMITIDO.

1) Além dos requisitos constantes do art. 976, incisos I e II, outros dois têm sido considerados na análise da admissibilidade do IRDR: (i) quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para a definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva (CPC, art. 976, parágrafo único); e (ii) haja contemporânea pendência de julgamento de recurso no Tribunal (CPC, art. 978, parágrafo único).

2) A previsão contida no parágrafo único do art. 978 vem sendo recebida pela doutrina pátria, e por vários precedentes dos mais diversos tribunais, como um verdadeiro requisito para que o IRDP seja admitido, qual seja, a existência de processo pendente de julgamento no tribunal respectivo, seja ele de sua competência originária ou recursal.

[...]

6) Incidente de resolução de demandas repetitivas não admitido”.

(TJES - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
nº 0000792-62.2017.8.08.0000
, Relator
a Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira,
TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 25/05/2017, Data da Publicação: 01/06/2017)

Na hipótese,
todos
o
s processos indicados pelo
Município de Vila
Velha
como paradigmas para a instauração do IRDR, além de terem tramitado perante as Turmas Recursais dos Juizados Especiais, já foram julgados e as decisões neles proferidas transitaram em julgado.

Assim, não havendo recurso, reexame necessário ou processo de competência originária pendente de julgamento neste Egrégio Tribunal
de Justiça
sobre a controvérsia jurídica descrita no pedido
deduzido pelo ente público, não há respaldo legal para a
instauração
do IRDR,
eis que ausentes os pressupostos necessários à sua admissão
.

P
or essas razões,
com a mais respeitosa vênia a entendimentos contrários, da mesma forma que o fez o Eminente Relator,

não admito
a instauração do

i
ncidente de resolução de demandas repetitivas -
IRDR
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Acompanhar voto de relatoria.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) suscitado pelo município de Vitória para fixação de tese acerca do enquadramento funcional dos seus servidores, notadamente quanto à aplicação da súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Para fins de admissibilidade, apresentou a ocorrência de decisões conflitantes nos processos tombados sob os números 5012369-31.2023.8.08.0035; 5025166-39.2023.8.08.0035; 0009710-42.2020.8.08.0035; 0000799-41.2020.8.08.0035; 0000071-54.2023.8.08.9101; 5012347-70.2023.8.08.0035; 0010546-15.2020.8.08.0035 e 5012363-24.2023.8.08.0035.

O Ministério Público, em parecer (
Id 8820077
), opinou pela admissibilidade do incidente, uma vez que, no seu entendimento, restaram preenchidos todos os requisitos legais.

O eminente Relator, contudo, proferiu judicioso voto não admitindo o presente IRDR, sob o fundamento de que a causa-piloto deveria tramitar perante o Tribunal. Como o caso apontado como paradigma tramita perante a Turma Recursal, entendeu o insigne Relator pela não admissão do incidente, lastreando tal posicionamento em julgados deste egrégio Tribunal Pleno.

Além disso, entendeu o eminente Relator que os demais casos apontados pelo suscitante já transitaram em julgado, não obstante o protocolo do incidente ter se dado em data anterior ao da preclusão máxima.

O ilustre Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho pediu vista dos autos e acabou por acompanhar o insigne Relator, o que foi até o presente momento acompanhado por todos os membros do egrégio Colegiado que já se manifestaram.

Pedi vista dos autos para melhor analisar o caso e rogo máxima vênia ao ilustre Relator por divergir do entendimento de seu preclaro voto.

Passo a expor as razões de meu posicionamento.

O presente caso nos oferece uma grande oportunidade para evoluirmos em termos de jurisprudência, de modo a aprimorar o novel instituto do IRDR sempre tendo em vista a finalidade querida pelo legislador, qual seja, a uniformização da jurisprudência para preservar e promover os princípios da isonomia e da segurança jurídica, além de dar mais
eficiência
aos trabalhos do Poder Judiciário (artigo 37,
caput
da Constituição Federal).

É o que se pode ver pela redação do artigo 976 do Código de Processo Civil:

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

O mérito, a razão de ser deste instrumento, transcende os interesses privados constantes nas lides que serão impactadas pela decisão do incidente, uma vez que resplandece o interesse público pela necessidade de simplesmente uniformizar o entendimento a ser aplicado pelo Tribunal.

É o que se depreende, por exemplo, da inteligência do §1º do mesmo dispositivo que aproxima o IRDR de outros institutos de natureza predominantemente pública, como a Ação Direta de Inconstitucionalidade:

§ 1º A desistência ou o abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente.

Por isso, penso que é de interesse de todos,
inclusive do Tribunal
, que alcancemos o mérito do IRDR, uma vez que se ele for apreciado, independentemente do resultado, restará atendido o interesse público em todas as suas dimensões, isto é, primária e secundária.

Dessa forma, a regra deve ser o julgamento de mérito do incidente, sendo a sua inadmissão uma exceção.

O alcance do mérito do IRDR acaba, por isso, materializando um dos princípios basilares do atual Diploma Processual Civil que é a primazia do julgamento de mérito.

PARTE GERAL

LIVRO I

DAS NORMAS PROCESSUAIS CIVIS

TÍTULO ÚNICO

DAS NORMAS FUNDAMENTAIS E DA APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS

CAPÍTULO I

DAS NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL

[...]

Art. 4º
As partes têm o direito
de obter em prazo razoável
a solução integral do mérito,
incluída a atividade satisfativa.

Tendo em vista tanto a finalidade do instituto quanto as normas fundamentais do processo civil, penso que a melhor interpretação a ser dada ao artigo 978 do Código de Processo Civil seja a ampla e não a restrita.

Art. 978. O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal.

Parágrafo único. O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente.

A interpretação literal e mais restritiva do mencionado dispositivo pode levar a um esvaziamento do instituto do IRDR, uma vez que uma causa-piloto de uma demanda que se repete e avoluma o número de processos no Tribunal só poderá ensejar a suscitação do incidente se for levado à segunda instância, seja por recurso ou mesmo por competência originária.

Tal entendimento, por exemplo, fecha as portas do IRDR a absolutamente todas as demandas que tramitam perante os juizados especiais, o que, a meu sentir, é uma contradição. Isso porque o ambiente mais propício para causas idênticas e repetitivas são as demandas em massa que, na maioria das vezes, tramitam perante os juizados especiais.

Tal estado de coisas significa desperdiçar uma poderosa ferramenta que o legislador nos disponibilizou para tornar a prestação jurisdicional mais justa, igualitária, segura e eficiente.

Nesse diapasão, de todas as lições doutrinárias colacionadas pelo eminente Relator em seu brilhante voto, notadamente a de Fredie Didier Júnior, não consigo concluir que o termo “Tribunal” tenha o sentido de que o caso-piloto deva necessariamente tramitar perante a segunda instância da Justiça Comum.

O doutrinador, ao usar o termo “Tribunal”, expressa-se muito mais no sentido de que os casos que tenham julgamentos conflitantes estejam sob a jurisdição do mesmo Tribunal, seja em primeira ou em segunda instância. Assim,
verbi gratia
, os casos que tramitam perante os juizados especiais estaduais estão sob a jurisdição deste egrégio Tribunal de Justiça.

Em caso de demandas repetitivas, abre-se a via do IRDR a fim de que se promova a uniformização do entendimento a ser aplicado indistintamente, gerando, assim, isonomia, segurança jurídica e eficiência na prestação jurisdicional.

Apenas a título ilustrativo, transcrevo a ementa do IRDR 5001556-50.2023.8.08.0000, de minha Relatoria, no qual o egrégio Tribunal Pleno não conheceu do incidente pelo fato de a suscitante ter colacionado uma série de julgados de tribunais diversos, o que não tem a capacidade de configurar o requisito do artigo 976, I do Código de Processo Civil. Isso porque eventual decisão de mérito do IRDR não teria a capacidade de vincular os juízos vinculados a tribunais diversos.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PARA PESSOAS COM RENDA LÍQUIDA INFERIOR A DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. NATUREZA JURÍDICA DO IRDR. INCIDENTE PROCESSUAL COLETIVO. COMPETÊNCIA DO PLENO. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 932, II E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 976 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EFETIVA REPETIÇÃO DE PROCESSOS NÃO CONFIGURADA. CASO PARADIGMA JÁ JULGADO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IRDR NÃO ADMITIDO.

1.O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas possui natureza jurídica de incidente processual coletivo.

2.O pedido de tutela antecipada em IRDR é situação excepcional e sua apreciação compete ao Tribunal Pleno. Ausência de poderes do Relator para concessão de tutela antecipada em IRDR. Não incidência do art. 932, II do Código de Processo Civil.

3.
O requisito do artigo 976, I do Código de Processo Civil versa sobre repetição de processos que estejam sob a jurisdição do Tribunal competente para processo e julgamento do IRDR. Processos submetidos a tribunais diversos não tem aptidão para configurar o requisito da repetição de processos, necessário para a admissão do IRDR.

4.Não cabimento de IRDR quando o processo paradigma já foi julgado. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. IRDR não admitido.

No presente caso, a situação é distinta. O IRDR não está sendo conhecido pelo fato de o caso-piloto tramitar perante a Turma Recursal e não perante algum órgão de segunda instância do egrégio Tribunal. Ocorre que a Turma Recursal é órgão do egrégio Tribunal, no entanto compõe a primeira instância. E mais: um processo que lá tramita, em regra, nunca chegará à segunda instância, por imposição do regramento legal do Processo Civil, notadamente a Lei 9.099/95.

Disso decorre que aplicar a interpretação literal aos regramentos do IRDR não me parece o expediente mais adequado às finalidades do instituto, uma vez que o incidente terá as portas fechadas às demandas oriundas dos juizados especiais, o que, por sua vez, friso, esvaziaria o poder de uma importante e inovadora ferramenta processual para uniformização de jurisprudência.

Por fim,
permissa vênia,
ressalto que as razões do eminente Relator segundo as quais foram julgados os processos apontados pelo suscitante como pendentes de julgamento não me parecem suficientes para o afastamento do cabimento do IRDR. Isso porque, quando suscitado o incidente, os casos ainda estavam pendentes de julgamento.

A título de exemplo, menciono o feito tombado sob o número 5012363- 24.2023.8.08.0035 que transitou em julgado em 21 de junho de 2024. No entanto, a petição do presente incidente foi protocolizada no dia 25 de março de 2024, ou seja, praticamente três meses antes da preclusão máxima.

Não pode ser o jurisdicionado penalizado pelo fato de este egrégio Tribunal não ter concluído a tempo o juízo de admissibilidade do presente incidente. O suscitante não tinha meios para impedir a tramitação e conclusão dos casos. Essa é mais uma situação que merece atenção da comunidade jurídica e do Legislador para que desenvolvamos mecanismos de efetividade dos instrumentos aptos a promover a uniformização da jurisprudência.

Debruçando-me sobre a petição que suscita este incidente, verifico o preenchimento dos requisitos legais. No tocante à demonstração da existência de demandas repetitivas com decisões contraditórias aptas a se colocar em risco a isonomia e a segurança jurídica, o suscitante logrou notável êxito, pois provou a existência de processos com decisões conflitantes (e isso só é possível quando os casos já foram julgados), assim como a existência de causas pendentes de julgamento, o que, a meu ver, demonstra com perfeição o preenchimento do requisito.

Por todas essas razões, rogando vênias ao eminente Relator e aos demais ilustres Pares que pensam em sentido diverso, inauguro divergência para admitir o presente IRDR, uma vez que estão preenchidos os pressupostos legais.

É como respeitosamente voto.

Acompanho o voto do e. Des. Relator.